Tribunal: TJMT
Processo: 0045351-02.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0045351-02.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), J M BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP - CNPJ: 04.013.768/0001-50 (APELADO), ESPÓLIO DE MARIO LUIZ DE ANDRADE registrado(a) civilmente como MARIO LUIZ DE ANDRADE - CPF: 852.044.128-91 (APELADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), CLAUDILENE CAVALCANTE DE ALMEIDA MARCHI - CPF: 816.622.891-20 (APELADO), CLAUDILENE CAVALCANTE DE ALMEIDA MARCHI - CPF: 816.622.891-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CEDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PRESCRIÇÃO DE 3 (TRÊS) ANOS – DEMORA NA CITAÇÃO QUE SE EFETIVOU MAIS DE 07 ANOS DESPOIS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO –
TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO TÍTULO
– CITAÇÃO NÃO EFETIVADA NO PRAZO LEGAL –
AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO
- DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional do Contrato de empréstimo é de 3 (três) anos a contar do vencimento do título.

No caso
ainda que a ação tenha sido ajuizada no prazo legal
, contudo, não se efetivando a citação do devedor
no lapso temporal de prescrição do título que é de 3 (três) anos consumou-se a prescrição da ação.

Durante o trâmite processual, já tendo ocorrido mais de 07 (sete), desde o ajuizamento da ação e a efetivação da citação do devedor é de se reconhecer a
prescrição da ação
visto que
não houve no caso interrupção da prescrição.

A citação é
imprescindível para interrupção da prescrição considerando que o despacho que recebe a inicial somente tem o condão de interromper a prescrição caso esta seja efetivada nos Autos no prazo de prescrição do título o que não ocorreu.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0045351-02-2014

APELANTE:
BANCO SAFRA S/A

APELADOS:
J M BAR E RESTAURANTE LTDA EPP E OUTROS

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Banco Safra S/A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT,
que julgou procedente os Embargos à Execução
para
declarar o decurso do prazo da prescrição e, de conseguinte,
extinguiu a Execução n.
n. 0045351-02.2014.811.0041
. Deixou de proceder a condenação em ônus de sucumbência, na forma do art. 921, § 5 do CPC.

Nas razões recursais o Apelante sustenta que ajuizou Ação de Execução fundada em
Cédula de Crédito Bancário inadimplida, sendo que no curso da ação ocorreu o falecimento do co-devedor Mario Luiz de Andrade aos 07/05/2018, havendo substituição para constar o Espólio de Mario Luiz de Andrade, sendo este representado pela inventariante Claudilene Cavalcante de Almeira Marchi.

Sustenta que após a citação do espólio houve manifestação da inventariante nos autos informando a interposição de Embargos à Execução, visando a revisão de cláusulas contratuais, o qual ainda se encontra em discussão.

Verbera que não há como prosperar a sentença,
visto não ter ocorrido prescrição
,
acrescentando que a ação foi ajuizada no prazo legal e que o Apelante sempre atendeu ao comando judicial, não havendo o que se falar em desídia da sua parte capaz de ensejar em culpa pela demora na citação dos devedores
.

Sustenta que o Apelante sempre buscou a intimação do Espólio, não podendo ser o credor prejudicado pela ausência de localização do representante, tendo este se habilitado e interposto embargos à execução recentemente.

Assinala que nos termos do artigo 240 do Código de Processo Civil, § 1o, a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

Firma que o Apelante sempre atendeu ao comando judicial, não deixando em nenhum momento de impulsionar o feito para a citação dos codevedores, não havendo argumento capaz de demonstrar a suposta desídia do embargado no prosseguimento da Execução, ou mesmo, a sua inércia em providenciar diligências e impulsionar o feito.

Verbera vez que a prescrição é interrompida por despacho do juiz, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual, não ficando, entretanto, prejudicado pela demora imputável, exclusivamente, ao serviço judiciário
.

Assinala que realizou todas as providências ao seu alcance sendo despendidas todas as diligências necessárias, inclusive, busca de endereços por sistemas conveniados.

Alega que além de serem realizadas diversas diligências nos autos, o endereço do devedor era conhecido e mesmo restando patente a necessidade de citação por hora certa – que deveria, inclusive, ser providenciada pelo próprio Oficial de Justiça, sem necessidade de requerimento neste sentido - o exequente se viu onerado.

Verbera que em que pese a norma contida no § 2o do artigo 240, CPC condicionar a interrupção da prescrição às providências necessárias para viabilizar a citação, o § 3o ressalva que a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

Alega que o entendimento pacífico dos Tribunais é de que, mesmo não ocorrendo a demora dos serviços judiciários, a prescrição decorrerá somente da culpa exclusiva da parte autora em não promover diligências para a citação da Executada em prazo superior ao prescricional, acrescentando que a ausência de citação não decorre de culpa do exeqüente.

Assevera que não deixou de impulsionar o feito e promover os atos necessários para a citação do requerido, sendo que esta não ocorreu por motivos alheios à sua vontade, e ainda, a própria citação por edital não fora providenciada por não terem sido esgotados os meios para localização dos Executados. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença a fim de afastar a prescrição.

Nas contrarrazões o Apelado alega que inépcia da inicial, visto que a sentença que reconheceu a prescrição ocorreu nos embargos a execução.

Assevera que a sentença não merece ser reformada,
tendo em vistas que no caso efetivou-se a prescrição. Acrescentando que a primeira tentativa frustrada de citação ocorreu em 14/05/2015, tendo sido efetivada a intimação do Exequente sobre a infrutífera localização realizada 27/05/2015, assim, a partir da referida data se iniciou a contagem do prazo prescricional no curso do processo, conforme disposição do §4o do art. 921 do CPC.

Alega que o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da pretensão, sendo que é evidente que ocorreu a prescrição da ação executiva, uma vez que, a partir da primeira tentativa frustrada de citação do Executado, iniciou a suspensão do prazo da prescrição, que, após 1 ano, iniciou a contagem do prazo efetivo da prescrição, que foi de 03 anos.
Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL.

Conforme visto, os Apelados sustentam inépcia da inicial, visto que a sentença de extinção do feito reconhecendo a prescrição, ocorreu nos Embargos a Execução, sendo trasladada para a execução de modo que a interposição de recurso no feito executivo enseja inépcia da inicial.

Apesar dos argumentos elencados pelos Apelados, não lhes assiste razão.

Com efeito, ocorreu o provimento dos Embargos à Execução com a extinção desta, sendo transladada cópia para referido processo, não ensejando inépcia da inicial a interposição do recurso no referido feito, ademais, não houve qualquer prejuízo aos Recorridos.

Além disso, a peça recursal apresenta todos os requisitos legais na medida em que ataca a sentença objurgada sustentando as razões pelas quais busca sua reforma e, como já dito, nenhum prejuízo trouxe à defesa dos Apelados de forma que
deixo de acolher referida preliminar.

VOTO – PRESCRIÇÃO

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente, visto que desde o ajuizamento da ação em 25/09/2014
, a citação ocorreu apenas no ano de 2022.

Cumpre, portanto, verificar no caso em análise a ocorrência da prescrição, tendo em vista a citação tardiamente efetivada.

Com relação a prescrição cumpre esclarecer que há dois tipos, havendo a prescrição que se aperfeiçoa antes do ajuizamento da ação, ocorrendo a perda do direito de cobrar judicialmente o débito e a prescrição que se opera no curso do processo denominada prescrição intercorrente levando a extinção do feito por falta de satisfação do objeto da demanda, ocorrendo referida prescrição após o ajuizamento da ação.

Na hipótese de prescrição do título ocorre no prazo de 3 (três) anos, visto que se trata de Cédula de Crédito Bancário, devendo ser ser observado o que dispõe a Súmula 150 do STJ:

Súmula
150
– STF – Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”

Dessa forma, no presente caso, ainda que o credor tenha ajuizado a ação no prazo legal,
teria mais 3 (três), anos no curso do processo para satisfação do crédito
,
sendo que não se efetivando a citação do devedor no referido lapso temporal,

não houve interrupção da prescrição
,

ou seja, deve ocorrer a citação no referido lapso temporal
para que a prescrição seja interrompida
.

Constata-se que a ação foi ajuizada 2014 e, apesar de inúmeras tentativas de realizar a citação do devedor
referido ato processual somente foi efetivado somente em 2022,

situação que enseja o
reconhecimento da prescrição da ação
, tendo em vista que desde o seu ajuizamento (2014), não houve interrupção da prescrição
diante da ausência de
citação válida do devedor que somente ocorreu

mais 07 anos depois da propositura da demanda.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NA CITAÇÃO. 1.
Tratando-se de execução de título extrajudicial, o prazo da contagem da prescrição intercorrente é o mesmo do prazo prescricional aplicável à prescrição da pretensão de cobrança da dívida
, nos termos do art. 206-A do Código Civil. 2. Conforme o art. 2.028 combinado com o art. 206, § 5o, I, ambos do Código Civil, o prazo prescricional para a cobrança do débito líquido para constante de instrumento público ou particular é de 5 anos a contar da entrada em vigor do Novo Código Civil. 3. Todavia, tratando-se de Cédulas de Crédito Bancário, determina o art. 44 da Lei no 10.931/2004 a aplicação subsidiária da lei cambial. Assim, quanto à prescrição, incide o art. 70 da LUG, norma geral do direito cambiário, o qual determina o prazo prescricional de três anos. 4. Incumbe à parte credora promover a citação do réu, sob pena de lhe ser imputado o ônus da prescrição, salvo se a demora for atribuída exclusivamente ao serviço judiciário. 5. Decorrido o prazo sem a citação da parte devedora, se consuma a prescrição intercorrente, causa extintiva da execução. 6.
A existência de tentativas de citação inexitosas não é causa de interrupção ou suspensão de lapso prescricional
, caso a demora na citação não decorra do mecanismo do processo judicial, mas sim por falha do credor em indicar o endereço correto do devedor.

(TRF-4 - AC: 50168171320214047100 RS 5016817-13.2021.4.04.7100, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 14/12/2021, TERCEIRA TURMA)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – DEMORA NA CITAÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO TÍTULO – CITAÇÃO NÃO EFETIVADA NO PRAZO LEGAL – AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Registra-se que é de três anos o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito bancário, cuja fluência tem início, a partir do vencimento do título, assim considerada a última parcela, nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei n. 167/1967 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto n. 57.663/1966.

2.
A efetivação da citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide e o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso
, incidindo a parte final do §2o do art. 240 do CC. (N.U 1019152-52.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024).

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - CITAÇÃO DEVEDOR - AUSENCIA - PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO - MANUTENÇÃO. Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição. O prazo prescricional aplicado a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é quinquenal, nos termos do art. 206, parágrafo 5o, inciso I do Código Civil.
Ausente a citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição, especialmente quando a falta do ato processual não pode ser atribuída ao mecanismo da Justiça, autorizando o pronunciamento da prescrição de ofício.
(TJ-MG - AC: 10000212137210001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 17/02/2022, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022).

Ademais, embora o Apelante tenha sustentado que a
morosidade processual não pode ser atribuída ao mesmo, no entanto,
verifica-se que os autos sempre foram devidamente despachados, não havendo falar em fatos imputáveis ao judiciário que tenham obstado a citação do devedor.

Diante desse quadro, como se verifica o prazo prescricional do título é de 3 (três) anos, sendo que
transcorreram mais de 07 anos desde o ajuizamento da ação para efetivar a citação do devedor de forma que, efetivamente, já se consumou a prescrição, visto que não houve a sua interrupção.

Diante dessas considerações nego provimento ao recurso, mantendo-se o reconhecimento da prescrição.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024